Tribunal: CARF
Processo: 16048.000014/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.000014/2007-00
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.476 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO
DE
IPI.
AQUISIÇÕES
DE
INSUMOS
ISENTOS
PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. TEMA 322 DO STF.
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40
do ADCT.
IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE IPI. ART. 11 DA LEI No 9.779/1999.
DEMORA NA APRECIAÇÃO. OBSTÁCULO DO FISCO. SÚMULA CARF
154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, para
reconhecer o direito ao crédito de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem provenientes da Zona Franca de Manaus, vencido o conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal, que lhe negou provimento. Nos termos do art. 58, § 5o, Anexo II, do RICARF, o
conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pelo então conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal na reunião de junho de 2019.
Julgamento iniciado na reunião de maio/2019.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.000014/2007-00
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.476 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000014/2007-00

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3201-001.765, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que:
 Por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para manter a
glosa dos créditos da Zona Franca de Manaus;
 Por maioria de votos, deu provimento com relação à SELIC, adotando-se o
entendimento sedimentado no âmbito da Primeira Turma do STJ, de forma
que o Fisco se considera em mora (resistência ilegítima) somente a partir
do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da data do
protocolo dos pedidos de ressarcimento, aplicando-se o art. 24 da Lei
11.457/2007, independentemente da data em que foi protocolado o pedido.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO BÁSICO DE IPI.
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.476 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000014/2007-00

O sistema de compensação de débitos e créditos do IPI e decorrente do
princípio constitucional da não cumulatividade; tratando-se de instituto de
direito público, deve o seu exercício dar-se nos estritos ditames da lei. Não há
direito a crédito referente à aquisição de insumos isentos.
IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE IPI. ART. 11 DA LEI No 9.779/1999.
DEMORA NA APRECIAÇÃO. OBSTÁCULO DO FISCO. RECURSO
REPETITIVO DO STJ. SÚMULA 411/STJ. ART. 62A DO RICARF.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 1.035.847/RS, Relator Min.
Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, e a Súmula 411/STJ,
pacificaram entendimento quanto a incidir correção monetária sobre créditos
de IPI. Havendo obstáculo ao aproveitamento de créditos escriturais por ato
estatal, administrativo ou normativo, posterga-se o reconhecimento do direito
pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente,
sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.
Seguindo tais orientações, a jurisprudência do STJ tem entendido que a
demora na apreciação dos pedidos administrativos de ressarcimento é
equiparável à resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção monetária,
inclusive com o emprego da Selic (AgRg no AREsp 335.762/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/10/2013, Dje 07/10/2013; e
REsp 1240714/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
julgado em 03/09/2013, DJe 10/09/2013).
Nesse contexto, deve ser seguido o mesmo entendimento do STJ, nos termos
do art 62A do RICARF, autorizando-se a incidência da Taxa SELIC.”

Irresignado, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, alegando omissão, eis que a decisão considerou o conceito genérico de isenção para
manter a glosa dos créditos sem adentrar na questão da não cumulatividade da Zona Franca
como área incentivada.

Em despacho às fls. 476 a 479, os embargos de declaração foram rejeitados.

Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.476 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000014/2007-00

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência em relação a duas matérias:
 Possibilidade de tomada de créditos de IPI sobre aquisições de insumos
isentos provenientes da Zona Franca de Manaus;
 Momento em que se deve iniciar a aplicação da taxa Selic sobre o crédito
de IPI a ser ressarcido, argumentando ser a partir da data do protocolo do
pedido.

Em despacho às fls. 590 a 596, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Contrarrazões ao Recurso Especial foram apresentadas pela Fazenda Nacional,
pedindo que seja negado provimento ao apelo para se manter incólume o julgado recorrido.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015 – com alterações posteriores. O que concordo com o exame de admissibilidade
constante em despacho. Eis:
“[...]
Dos créditos de IPI nas aquisições de insumos isentos
Manifestou-se a decisão recorrida no sentido de que, tratando-se de insumos
isentos, não há que se falar em apropriação de créditos de IPI. Isso porque o
princípio da não-cumulatividade do IPI garante que seja abatido o IPI
cobrado na aquisição de insumos com aquele devido nas saídas dos produtos
tributados do estabelecimento industrial; sendo o insumo isento do tributo, não
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.476 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000014/2007-00

haveria qualquer valor a ser abatido na saída do produto industrializado
tributado.
Alega a querelante que tal entendimento vai de encontro aos julgados
proferidos no âmbito do antigo Conselho de Contribuintes, nos Acórdãos no.
201-72.942 e no. CSRF/ 02-02.364, os quais possuem seguinte ementa:
[...]
É que os Acórdãos indicados como paradigmas traduzem o entendimento do
STF àquela época, quando aquela Corte Suprema, por meio do julgamento dos
RE 212484/RS, de 05/03/1998, e do RE 350446/PR, de 18/12/2002, reconheceu
o direito de o contribuinte creditar-se do IPI sobre as aquisições de insumos
isentos e sujeitos à alíquota zero, respectivamente, entendendo que tal estaria
em consonância com o princípio da não-cumulatividade do IPI.
Entretanto, o próprio STF modificou sua posição, passando a manifestar o
entendimento de que não há direito a crédito de IPI nas aquisições de insumos
sujeitos à alíquota zero, isentos ou não tributados, conforme julgamento do
Pleno nos RREE 353.657/PR, de 25/06/2007, 370.682/SC, de 25/06/2007, e ED
566.819/RS, de 06/10/2010.
Da mesma forma, o STJ, em sede de recurso repetitivo, quando em julgamento
realizado em 09/06/2010 (REsp no. 1134903/SP), também reconheceu a
inexistência de direito ao crédito da IPI nas aquisições de insumos não
tributados ou sujeitos à alíquota zero.
No mesmo sentido, também já se reverteu a jurisprudência administrativa no
âmbito do CARF, inclusive tendo sido a matéria apreciada pela CSRF
(Acórdão no. 9303-004.205, de 09/08/2016), que decidiu pela impossibilidade
de tomada de créditos de IPI sobre aquisições de insumos isentos provenientes
da ZFM. Confira-se:
[...]
Entretanto, como a matéria relativa ao creditamento de IPI quando da
aquisição de insumos isentos provenientes da ZFM ainda está sob apreciação
do STF, em sede de recurso com repercussão geral reconhecida (RE
592891/SP), e como no atual Regimento Interno do CARF não há qualquer
vedação à recepção de paradigma que se funde em tese já superada, é de se
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.476 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000014/2007-00

reconhecer a divergência suscitada pela contribuinte e de se dar seguimento
ao recurso especial nesta parte.
[...]
Do momento em que se deve iniciar a aplicação da Taxa Selic
Quanto aos créditos de IPI reconhecidos, decidiu o acórdão recorrido pela
aplicação de decisão do STJ, proferida em sede de recurso repetitivo no Resp
1.035.847/RS, e considerou cabível a aplicação da taxa Selic desde a data em
que entendeu restar caracterizada o oposição do Estado à pretensão da
contribuinte, sendo que, ao seu ver, tal oposição se caracterizou quando findo
o prazo de 360 dias, contados da data da protocolização do pedido de
ressarcimento.
[...]
Se ao caso dos autos é, ou não, aplicável a decisão do STJ proferida no Resp
no. 1.035.847/RS – conforme suscita a recorrente - isso não é relevante para
fins de análise da admissibilidade do recurso especial. Fato é que, partindo
ambos os julgados da premissa de que tal decisão seria aplicável ao caso que
cada um dos acórdãos analisa, no acórdão recorrido chegou-se à conclusão
que a Taxa Selic incidiria após findo o prazo de 360 dias da data da
protocolização do pedido de ressarcimento, enquanto, no acórdão
paradigma, determinou-se a incidência da Selic desde a data da
protocolização do pedido de ressarcimento. Flagrante, pois, a divergência
suscitada. Deixo de analisar o segundo acórdão paradigma apontado, por
despiciendo.
Desta feita, entendo restarem cumpridos os requisitos regimentais, de forma a
permitir a admissibilidade do recurso especial interposto pelo sujeito passivo,
nesta parte.
Com essas considerações, propugno seja dado seguimento ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo. [...]”

Sendo assim, é de se conhecer o Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo.

Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.476 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000014/2007-00

Ventiladas tais considerações, quanto à primeira matéria, qual seja, sobre a
possibilidade de tomada de créditos de IPI sobre aquisições de insumos isentos provenientes da
Zona Franca de Manaus, adianto meu voto por dar razão ao sujeito passivo, eis que o STF, em
sede de repercussão geral, quando da apreciação do RE 592891, firmou a seguinte tese – tema
322:
“Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante
do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do
art. 40 do ADCT"

Eis a ementa que restou definitiva:
“TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40,
92 E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III,
151, I E 170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE
DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL À ESPÉCIE. O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca
de Manaus reveste-se de particularidade suficiente a distinguir o presente feito
dos anteriores julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do
IPI quando em jogo medidas desonerativas. O tratamento constitucional
conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-região de Manaus é
especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da região é de
interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é, na verdade,
da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama exegese
teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida. À
luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no
artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de
crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede
espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.476 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000014/2007-00

fundamentais da República Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Recurso Extraordinário desprovido.”

Essa decisão transitou em julgado em fevereiro/2021 – o que, em respeito ao
art. 62 da Portaria MF 343/2015 – com alterações posteriores, reflito nesse voto.

Proveitoso trazer parte do voto do redator Ministro Edson Fachin, tendo em
vista coincidir com o meu entendimento já exposto à época antes da decisão transitada em
jugado do STF (Grifos meus):
“[...]
Ou seja, a partir de uma hermenêutica constitucional sistemática, entendo
devido o aproveitamento de créditos de IPI na entrada de insumos
provenientes da Zona Franca de Manaus, porquanto há, na espécie, exceção
constitucionalmente justificável à técnica da não-cumulatividade, pelas
razões as quais passo a expor. Primeiramente, transcreve-se a redação dos
artigos constitucionais pertinentes ao deslinde da causa:
“Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil: III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais; (...)
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em
um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e
à redução das desigualdades regionais.
§ 2o Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:
III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos
por pessoas físicas ou jurídicas; (...)
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
IV - produtos industrializados;
§ 3o O imposto previsto no inciso IV:
I - será seletivo, em função da essencialidade do produto;
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação
com o montante cobrado nas anteriores; (...)
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.476 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000014/2007-00

Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de
área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais,
pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.
Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios
que disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona
Franca de Manaus. (...)
Art. 92. São acrescidos dez anos ao prazo fixado no art. 40 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. Art. 92-A. São acrescidos 50
(cinquenta) anos ao prazo fixado pelo art. 92 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.” No plano infraconstitucional, tem-se que o
Imposto sobre Produtos Industrializados encontra disposição nos artigos 46 a
51 do Código Tributário Nacional, reproduzindo-se no que interessa:
“Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos
industrializados tem como fato gerador:
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do
artigo 51;
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o
produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a
natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. (...)
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante
devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto
referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos
produtos nele entrados. Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado
período, em favor do contribuinte transfere-se para o período ou períodos
seguintes.” Em relação à Zona Franca de Manaus, tem-se sua criação na Lei
3.173/1957. Essa área de livre comércio de importação e exportação e de
incentivos fiscais especiais foi regulada pelo Decreto-Lei 288/1967,
“estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro
industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que
permitam seu desenvolvimento, em face dos fatôres locais e da grande
distância, a que se encontram, os centros consumidores de seus produtos,”
como se depreende do art. 1o, caput, do diploma normativo supracitado.
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.476 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000014/2007-00

A esse respeito, convém transcrever os artigos 7o e 9o desse decreto-lei, com a
redação dada pela Lei 8.387/91:
“Art. 7° Os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, salvo os
bens de informática e os veículos automóveis, tratores e outros veículos
terrestres, suas partes e peças, excluídos os das posições 8711 a 8714 da
Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB), e respectivas partes e peças, quando dela
saírem para qualquer ponto do Território Nacional, estarão sujeitos à
exigibilidade do Imposto sobre Importação relativo a matérias-primas,
produtos intermediários, materiais secundários e de embalagem, componentes
e outros insumos de origem estrangeira neles empregados, calculado o tributo
mediante coeficiente de redução de sua alíquota ad valorem, na conformidade
do § 1° deste artigo, desde que atendam nível de industrialização local
compatível com processo produtivo básico para produtos compreendidos na
mesma posição e subposição da Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB).
§ 5° A exigibilidade do Imposto sobre Importação, de que trata o caput deste
artigo, abrange as matérias-primas, produtos intermediários, materiais
secundários e de embalagem empregados no processo produtivo industrial do
produto final, exceto quando empregados por estabelecimento industrial
localizado na Zona Franca de Manaus, de acordo com projeto aprovado com
processo produtivo básico, na fabricação de produto que, por sua vez tenha
sido utilizado como insumo por outra empresa, não coligada à empresa
fornecedora do referido insumo, estabelecida na mencionada Região, na
industrialização dos produtos de que trata o parágrafo anterior.
§ 7° A redução do Imposto sobre Importação, de que trata este artigo, somente
será deferida a produtos industrializados previstos em projeto aprovado pelo
Conselho de Administração da Suframa que:
I - se atenha aos limites anuais de importação de matérias-primas, produtos
intermediários, materiais secundários e de embalagem, constantes da
respectiva resolução aprobatória do projeto e suas alterações;
II – objetive: a) o incremento de oferta de emprego na região; b) a concessão
de benefícios sociais aos trabalhadores; c) a incorporação de tecnologias de
produtos e de processos de produção compatíveis com o estado da arte e da
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.476 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000014/2007-00

técnica; d) níveis crescentes de produtividade e de competitividade; e)
reinvestimento de lucros na região; e f) investimento na formação e
capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento científico e
tecnológico. § 8° Para os efeitos deste artigo, consideram-se: a) produtos
industrializados
os
resultantes
das
operações
de
transformação,
beneficiamento, montagem e recondicionamento, como definidas na legislação
de regência do Imposto sobre Produtos Industrializados; b) processo
produtivo básico é o conjunto mínimo de operações, no estabelecimento fabril,
que caracteriza a efetiva industrialização de determinado produto. (...)
Art. 9° Estão isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) todas as
mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, quer se destinem ao seu
consumo interno, quer à comercialização em qualquer ponto do Território
Nacional.
§ 1° A isenção de que trata este artigo, no que respeita aos produtos
industrializados na Zona Franca de Manaus que devam ser internados em
outras regiões do País, ficará condicionada à observância dos requisitos
estabelecidos no art. 7° deste decreto-lei.
§ 2° A isenção de que trata este artigo não se aplica às mercadorias referidas
no § 1° do art. 3° deste decreto-lei.” (grifos nossos) Nesse ponto, da legislação
se haure clara diferenciação entre o Imposto de Importação e o Imposto sobre
Produtos Industrializados, tendo em conta suas distintas funções extrafiscais
de regulação do comércio exterior e da cadeia produtiva industrial,
respectivamente, como fiz constar em meu voto no RE-RG 723.651, de
relatoria do Ministro Marco Aurélio. No mesmo dia da edição do DL 288/67,
veio a lume o Decreto-Lei 291/67, que “estabelece incentivos para o
desenvolvimento da Amazônia Ocidental da Faixa de Fronteiras abrangida
pela Amazônia”, notadamente com benefícios fiscais relativos ao Imposto de
Renda, a despeito deste tributo ter finalidade precipuamente arrecadatória. No
plano supranacional, o Código Aduaneiro do Mercosul traz a definição
normativa de Zona Franca, para os fins do bloco econômico, em seu art. 126,
in verbis :
“Artigo 126 - Definição
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.476 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000014/2007-00

1. Zona franca é uma parte do território dos Estados Partes na qual as
mercadorias introduzidas serão consideradas como se não estivessem dentro
do território aduaneiro, no que respeita aos impostos ou direitos de
importação.
2. Na zona franca, a entrada e a saída das mercadorias não estarão sujeitas à
aplicação de proibições ou restrições de caráter econômico.
3. Na zona franca, serão aplicáveis as proibições ou restrições de caráter não
econômico, conforme o estabelecido pelo Estado Parte em cuja jurisdição ela
se encontre. 4. As zonas francas deverão ser habilitadas pelo Estado Parte em
cuja jurisdição se encontrarem e estar delimitadas e cercadas perimetralmente
de modo a garantir seu isolamento do restante do território aduaneiro. 5. A
entrada de mercadorias na zona franca e a sua saída desta serão regidas pela
legislação que regula a importação e a exportação, respectivamente.”
Por conseguinte, depreende-se um arcabouço de múltiplos níveis normativos
com vistas a estabelecer importante região socioeconômica, por razões de
soberania nacional, inserção nas cadeias globais de consumo e produção,
integração econômica regional e redução das desigualdades regionais em
âmbito federativo.
A despeito de sua ressignificação constitucional no curso de décadas da
história republicana brasileira, a relevância da Zona Franca de Manaus
persiste, como se extrai de sua constitucionalização a partir da Assembleia
Constituinte de 1987/1988, bem como pelas reiteradas manifestações do
Poder Constituinte Derivado, mediante as Emendas Constitucionais 42/2003
e 83/2014, em prorrogar a vigência dos incentivos até 2073. Em termos
jurisprudenciais, a importância estratégica referida não foi despercebida por
esta Suprema Corte, tal como se haure do voto do e. Ministro Marco Aurélio
na ADI-MC 2.399, de relatoria de Sua Excelência:
tendo decidido por 6 x 4, de forma favorável ao contribuinte, restando, assim,
fixada a seguinte tese por aquele tribunal: “Há direito ao creditamento de IPI
na entrada de insumos, matéria prima e material de embalagem adquiridos
junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais, constante do artigo 43, parágrafo 2o, inciso
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.476 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000014/2007-00

III, da CF/88, combinada com o comando do artigo 40 do ADCT.” Nesse
sentido, em respeito ao art. 62 do RICARF/2015, dou provimento ao recurso
especial do sujeito passivo nessa parte. Cabe trazer que não se aplica para
este caso a Súmula CARF no 18, conforme exposto acima. “Súmula CARF no
18 A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
“A Constituição de 1988 apanhou arcabouço normativo que revelava a Zona
Franca de Manaus como pólo favorável a investimentos, ao deslocamento de
empreendedores, visando, justamente, a ocupar, de forma desenvolvimentista,
tão sensível área do território brasileiro (...) Há de concluir-se que,
excetuados tais bens e outros que pudessem ser destacados em face da
necessidade de coibir-se práticas ilegais ou antieconômicas, todos os demais
encontravam-se alcançados pelos incentivos próprios à qualificação da Zona
de Manaus como uma zona de livre comércio, revelando, então, o citado
Decreto-lei, não de forma estática, mas de forma dinâmica, as circunstâncias,
as características referidas no artigo 40 do Ato das Disposições Transitórias.
Vale dizer que a promulgação da Constituição de 1988 obstaculizou, pelo
prazo de vinte e cinco anos, a operação, para menor, dos incentivos fiscais.”
Ademais, esta Corte assentou que o quadro normativo anterior à vigência da
Constituição da República de 1988 constitucionalizou-se com o advento desta,
por força do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
adquirindo, então, natureza de imunidade tributária, de modo que os
benefícios fiscais instituídos antes do advento da nova ordem constitucional
restam mantidos, ainda que haja incompatibilidades com especificidades de
impostos em espécie. Veja-se, a propósito, a ementa da ADI 310, de relatoria
da Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2014:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIOS SOBRE
ICMS NS. 01, 02 E 06 DE 1990: REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS
INSTITUÍDOS ANTES DO ADVENTO DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE
1998, ENVOLVENDO BENS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS.
1. Não se há cogitar de inconstitucionalidade indireta, por violação de normas
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.476 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000014/2007-00

interpostas, na espécie vertente: a questão está na definição do alcance do art.
40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a saber, se esta norma
de vigência temporária teria permitido a recepção do elenco pré-
constitucional de incentivos à Zona Franca de Manaus, ainda que
incompatíveis com o sistema constitucional do ICMS instituído desde 1988, no
qual se insere a competência das unidades federativas para, mediante
convênio, dispor sobre isenção e incentivos fiscais do novo tributo (art. 155, §
2o, inciso XII, letra ‘g’, da Constituição da República). 2. O quadro normativo
pré-constitucional de incentivo fiscal à Zona Franca de Manaus
constitucionalizouse pelo art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, adquirindo, por força dessa regra transitória, natureza de
imunidade tributária, persistindo vigente a equiparação procedida pelo art. 4o
do Decreto-Lei n. 288/1967, cujo propósito foi atrair a não incidência do
imposto sobre circulação de mercadorias estipulada no art. 23, inc. II, § 7o, da
Carta pretérita, desonerando, assim, a saída de mercadorias do território
nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus. 3. A
determinação expressa de manutenção do conjunto de incentivos fiscais
referentes à Zona Franca de Manaus, extraídos, obviamente, da legislação
préconstitucional, exige a não incidência do ICMS sobre as operações de
saída de mercadorias para aquela área de livre comércio, sob pena de se
proceder a uma redução do quadro fiscal expressamente mantido por
dispositivo constitucional específico e transitório. 4. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.” (grifos nossos) Em caso idêntico
ao presente, inclusive citado pelo acórdão recorrido, em que se discutiu a
possibilidade de creditamento de insumos adquiridos da Zona Franca de
Manaus, o Tribunal assentou o direito de crédito por parte do contribuinte de
IPI em relação ao valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos sob o
regime de isenção provenientes da Zona Franca de Manaus.
[...]
Ademais, sumario o presente voto na seguinte proposição: “É devido o
aproveitamento de créditos de IPI na entrada de insumos isentos, não
tributados ou sujeitos à alíquota zero provenientes da Zona Franca de
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.476 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000014/2007-00

Manaus, por força de exceção constitucionalmente justificável à técnica da
não-cumulatividade.”

Nesses termos, considerando que, a partir de hermenêutica constitucional
sistemática de múltiplos níveis normativos, a Zona Franca de Manaus ao constituir importante
região socioeconômica que, por motivos extrafiscais, excepciona a técnica da não-
cumulatividade, deve ser reconhecido o direito ao crédito de IPI na entrada de insumos isentos,
não tributados ou sujeitos à alíquota zero provenientes da Zona Franca de Manaus.

Sendo assim, em respeito ao art. 62 do RICARF/2015, voto por dar provimento
ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo nessa parte.

Quanto à segunda matéria trazida em recurso, qual seja, sobre o momento em
que se deve iniciar a aplicação da taxa Selic sobre o crédito de IPI a ser ressarcido, em respeito
ao art. 62 da Portaria MF 343/2015, entendo que deve-se manter a decisão recorrida, eis a
Súmula CARF 154:
“Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do
IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747,
9303-007.011 e 3401-005.709”

Dessa forma, nessa parte, nego provimento ao recurso.

Em vista de todo o exposto, dou provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo para reconhecer o crédito de IPI na entrada de insumos, matéria-
prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus.

É o meu voto.

Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.476 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000014/2007-00

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital